Tribunal: TJSP
Processo: 2230606-37.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: para que, à luz do quanto julgado pelo STF no bojo do RE no 870.947/SE (Tema 810), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Juros de mora que devem ser fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 – Correção monetária fixada conforme o índice IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade "ex tunc" do art. 5o da Lei no 11.960/09 – Juízo de retratação exercido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230606-37.2016.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Agravo de Instrumento - Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STF no bojo do RE no 870.947/SE (Tema 810), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Juros de mora que devem ser fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Agravo de Instrumento - Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STF no bojo do RE no 870.947/SE (Tema 810), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Juros de mora que devem ser fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 – Correção monetária fixada conforme o índice IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade "ex tunc" do art. 5o da Lei no 11.960/09 – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230606-37.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados NILSON FRANCISCO
VELOSO,
AILTON
APARECIDO
RODRIGUES
DA
SILVA, CARLOS
ALEXANDRE DE ALMEIDA, MAURICIO NUNES DE MENEZES, EDSON
SILVA AGUIAR, MARCELO DE LIMA AMORIN, MARCELO JACOMETTI,
ÂNGELO JOSÉ APARECIDO AFFONSO, ALEXTEN OLIVATTO, ENEIAS
FIEDLER, JANE MAURA APARECIDA ALVES DA SILVA, MARCILENO
MARTINS DA SILVA PONTES, ILZA SARAPIÃO DE ARAUJO SANTOS,
FABIO JEFEERY, ENEIAS DE MELO RODRIGUES, EMILIOM MONTEIRO
MARTINS, FENANDO FORTUNATO DE SOUZA, FABIANO DE OLIVEIRA
PINTO, ELIO GABRIELE JUNIOR, CHRISTIANO PINTO CORREIA, MIGUEL
PEREIRA
SOARES,
NILTON
DONIZETE
EUZEBIO,
ROBERTO
FRANCESCHINI, JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO, EDUARDO VINICIUS
NASSIF, NELSON GIANGIULIO DA SILVA, CARLOS ANTONIO DA SILVA,
LUCIANO MARTINS VIEIRA GOMES, ALBERTO ALVES DOS SANTOS e
JORGE DUARTE MIGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
o v. Acórdão, exercendo-se o juízo de retratação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230606-37.2016.8.26.0000 -Voto no 12532
2
VOTO No 12532
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230606-37.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: AILTON APARECIDO RODRIGUES DA SILVA e OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Alberto Alonso Muñoz
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Agravo de Instrumento -
Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz
do quanto julgado pelo STF no bojo do RE no
870.947/SE (Tema 810), fosse readequado ou mantido o
acórdão desta 1a Câmara de Direito Público –
Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado –
Juros de mora que devem ser fixados conforme a
remuneração da caderneta de poupança, nos termos da
Lei no 11.960/09 – Correção monetária fixada conforme
o
índice
IPCA-E,
diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade “ex tunc” do art. 5o da Lei no
11.960/09 – Juízo de retratação exercido.

Vistos.
Trata-se de juízo de retratação referente ao acórdão
prolatado nestes autos (fls. 25/28), em virtude de despacho da Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça (fls. 42/43), citando julgado do STF
sobre a matéria – RE no 870.947/SE (Tema 810) – e determinando que, à luz do
referido julgamento, eventualmente se adequasse ou se mantivesse a decisão.
É o relatório. DECIDO.
À luz do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810),
pelo STF, é o caso de readequar a solução alcançada pelo acórdão (fls. 25/28).
O acórdão determinou que “(...) a atualização
monetária e os juros (...) deverão seguir com a aplicação da Lei no 11.960/09 desde
sua vigência e até 25.03.2015, momento no qual (...) incidirá à atualização
monetária o percentual cominado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial – IPCA-E e, aos juros, a taxa de 0,5% (...) ao mês, ex vi do disposto na
redação original do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, introduzido pela Medida
Provisória no 2.180-35/01 (...)” (fl. 28).
Tal entendimento encontra-se em dissonância com as
duas teses definidas sobre a matéria pelo STF quando do julgamento do RE no
870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, realizado em 20/09/2017, no qual se
discutiram os juros de mora e índices de correção monetária a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230606-37.2016.8.26.0000 -Voto no 12532
3
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de
que: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela
Lei 11.960/09” (grifo meu).
A segunda, referente à correção monetária, no sentido
de que: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no RE
no 870.947/SE, aplicando-se integralmente a Lei no 11.960/09 para a disciplina dos
juros de mora, e a afastando, também integralmente, para a regência da correção
monetária, que se dará na forma do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
– IPCA-E.
Ante todo o exposto, ALTERA-SE o acórdão de fls.
25/28 para modificar somente os índices de juros de mora e de correção
monetária, EXERCENDO-SE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos acima
detalhados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator